Tribunal: TJBA
Processo: 0058460-16.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 0058460-16.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO/APELADO: ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA e outros (3)

Advogado(s):CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO DE ARB
ITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1076, DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, sedimentou tese no sentido de que [...]
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

2.

Sendo assim, diante da força obrigatória de que se revestem os acórdãos proferidos sob o rito da repercussão geral, nos termos do disposto no artigo 927, III, do CPC, e tendo em mira que o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00 (cem reais), de rigor o acolhimento dos aclaratórios, para fixar a
verba honorária em R$ 1.000,00.

3.
Embargos de Declaração A
colhidos
.

A C Ó R D Ã O:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0058460-16.2010.8.05.0001
, tendo como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargados

ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, pelas razões a seguir expendidas: